Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000894-68.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA EXEQUENTE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS INDEFERIDO. DILIGÊNCIA FRANQUEADA AO INTERESSADO. DEVER RECÍPROCO DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. BEM DE TITULARIDADE DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL RESTRITA AO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às serventias extrajudiciais e a pretensão de penhora de saldo mantido em plano de previdência privada complementar.
2. Requerimentos do recurso: (i) expedição de ofícios pelo juízo às serventias notariais identificadas pelo CENSEC; (ii) penhora de valores depositados em plano de previdência privada, sob o fundamento de que a executada figura como responsável financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento de expedição de ofícios pelo juízo a serventias extrajudiciais, à luz do princípio da cooperação processual; (ii) examinar a possibilidade de penhora de saldo de plano de previdência privada cuja titularidade pertence a menor estranho à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do Código de Processo Civil estabelece dever recíproco entre todos os sujeitos do processo, sem transferir ao Estado a integralidade do ônus material relativo ao andamento processual, de modo que a parte deve executar as diligências que estão ao seu alcance ordinário.
5. A expedição de ofícios pelo juízo a serventias extrajudiciais se justifica apenas quando a informação pretendida está acobertada por sigilo legal inacessível ao particular ou quando há recusa injustificada do órgão detentor do dado.
6. Não se justifica a intervenção judicial para obtenção de certidões e documentos em serventias extrajudiciais quando a pesquisa pelo sistema CENSEC já forneceu à parte exequente a identificação completa dos atos notariais, com indicação dos cartórios competentes, livros, folhas e datas, providência cuja continuidade se reduz a requerimento administrativo franqueado a qualquer interessado.
7. É inviável a penhora de saldo de plano de previdência privada complementar cuja titularidade pertence a menor, ainda que a parte executada figure como responsável financeira pelo plano, porquanto a responsabilidade financeira pelo custeio das contribuições não se confunde com a titularidade dos recursos, que pertencem ao participante beneficiário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 789, 790, V, 792 e 833, IV; CC, art. 50; CF, arts. 5o, LIV, e 227.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EREsp 1.121.719/SP; TJMT, AI 1038972-68.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000894-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Expropriação de Bens, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (AGRAVANTE), ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO - CPF: 571.680.081-53 (AGRAVADO), SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO - CPF: 744.718.809-34 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 032.752.156-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA EXEQUENTE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS INDEFERIDO. DILIGÊNCIA FRANQUEADA AO INTERESSADO. DEVER RECÍPROCO DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. BEM DE TITULARIDADE DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL RESTRITA AO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às serventias extrajudiciais e a pretensão de penhora de saldo mantido em plano de previdência privada complementar.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
expedição de ofícios pelo juízo às serventias notariais identificadas pelo CENSEC;
(ii)
penhora de valores depositados em plano de previdência privada, sob o fundamento de que a executada figura como responsável financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento de expedição de ofícios pelo juízo a serventias extrajudiciais, à luz do princípio da cooperação processual;
(ii)
examinar a possibilidade de penhora de saldo de plano de previdência privada cuja titularidade pertence a menor estranho à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do Código de Processo Civil estabelece dever recíproco entre todos os sujeitos do processo, sem transferir ao Estado a integralidade do ônus material relativo ao andamento processual, de modo que a parte deve executar as diligências que estão ao seu alcance ordinário.

5. A expedição de ofícios pelo juízo a serventias extrajudiciais se justifica apenas quando a informação pretendida está acobertada por sigilo legal inacessível ao particular ou quando há recusa injustificada do órgão detentor do dado.

6. Não se justifica a intervenção judicial para obtenção de certidões e documentos em serventias extrajudiciais quando a pesquisa pelo sistema CENSEC já forneceu à parte exequente a identificação completa dos atos notariais, com indicação dos cartórios competentes, livros, folhas e datas, providência cuja continuidade se reduz a requerimento administrativo franqueado a qualquer interessado.

7. É inviável a penhora de saldo de plano de previdência privada complementar cuja titularidade pertence a menor, ainda que a parte executada figure como responsável financeira pelo plano, porquanto a responsabilidade financeira pelo custeio das contribuições não se confunde com a titularidade dos recursos, que pertencem ao participante beneficiário.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 789, 790, V, 792 e 833, IV; CC, art. 50; CF, arts. 5o, LIV, e 227.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EREsp 1.121.719/SP; TJMT, AI 1038972-68.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
FRONTEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000654-25.2002.8.11.0037, ajuizada em desfavor dos executados
SIDNEY ALEXANDRE PICOLOTO
e
ROSANA SCHAEDLER PICOLOTO
, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às serventias extrajudiciais apontadas pelo sistema CENSEC e a pretensão de penhora de saldo mantido em plano de previdência privada complementar junto à BrasilPrev.

A demanda originária consiste em execução fundada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, cujo débito atualizado alcança o montante de R$ 3.215.715,83.

No curso da execução, o juízo singular indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos cartórios indicados na pesquisa realizada junto à Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC), para apresentação das vias originais e autenticadas de procurações e escrituras públicas lavradas pelos executados, bem como o pedido de penhora de valores depositados em plano de previdência privada mantido junto à BrasilPrev (id. 217063524 – PJe 1o Grau).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o indeferimento dos ofícios transfere ao credor encargo investigativo que tocaria ao Poder Judiciário, em ofensa ao princípio da cooperação (CPC, art. 6o) e ao postulado da efetividade da execução, sobretudo diante da longevidade do feito.

No que se refere à previdência privada, argumenta que, embora o beneficiário indicado seja menor de idade, a responsável financeira pelo plano é a executada
Rosana Schaedler Picoloto
, circunstância que evidenciaria tentativa de ocultação patrimonial e autorizaria a constrição.

Aduz, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no EREsp 1.121.719/SP impõe exame casuístico da impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar.

Postula, em síntese, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que se determine a expedição dos ofícios às serventias apontadas pelo CENSEC e a penhora dos valores existentes na BrasilPrev (id. 340680365).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 341219875).

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (id. 346550375).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A agravante
FRONTEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
postula a reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofícios às serventias notariais identificadas pelo sistema CENSEC e a penhora do saldo de plano de previdência privada mantido junto à BrasilPrev.

Sustenta a agravante, em síntese, que o indeferimento dos ofícios viola o princípio da cooperação processual e compromete a efetividade da execução, ônus que, segundo argumenta, recairia sobre o Poder Judiciário em razão do tempo de tramitação do feito.

Alega que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar reclama exame casuístico, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.121.719/SP.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS

A agravante sustenta que o indeferimento da expedição de ofícios às serventias notariais identificadas pelo sistema CENSEC viola o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e compromete a efetividade da execução, ônus que recairia sobre o Poder Judiciário em razão do tempo de tramitação do feito.

O inconformismo não merece acolhimento.

O modelo cooperativo consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Assim, por sua natureza, a relação de cooperação não admite leitura unilateral, pois constitui dever recíproco, que vincula magistrado, partes e auxiliares da justiça, sem transferir ao Estado a integralidade do ônus material relativo ao andamento processual.

Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que a estrutura cooperativa amplia a participação das partes na formação do convencimento judicial e as insere como corresponsáveis pelo desenvolvimento da marcha processual, afastando a ideia de centralização absoluta na figura do juiz:

“(...) um sistema comparticipativo/cooperativo é benéfico ao processo porque, centrando-se em deveres do juiz, permite uma participação mais ativa das partes na condução do processo e aumenta as chances de influenciarem de maneira efetiva na formação do convencimento judicial. Trata-se, portanto, de incluir as partes como também responsáveis pelo desenvolvimento processual, que não deve ser tarefa exclusiva do juiz. (...)”
(Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 210).

Sob essa perspectiva, as medidas de investigação patrimonial devem observar os critérios de progressividade e proporcionalidade, sem dispensar o dever de cooperação das partes, a quem incumbe executar as diligências que estão ao seu alcance ordinário.

Cabe ao magistrado, por consequência, exercer juízo de adequação sobre os requerimentos formulados, com o indeferimento de providências ineficazes, prematuras ou meramente cumulativas em relação a diligências franqueadas ao próprio interessado, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) É admissível a utilização de sistemas eletrônicos de natureza informacional para auxiliar a execução, independentemente do exaurimento prévio de outras diligências, podendo o magistrado indeferir medidas que se revelem inócuas ou prematuras. As medidas excepcionais devem respeitar a progressividade e proporcionalidade dos atos executivos, evitando-se a sobreposição desnecessária de providências além de sobrecarregar o Poder Judiciário. (...)”
(TJMT, AI 1038972-68.2025.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

À luz dessas instruções, a intervenção judicial pela via do ofício, se justifica apenas quando a informação está acobertada por sigilo legal e, por isso, não pode ser obtida diretamente pelo particular; ou quando há recusa injustificada do órgão detentor do dado.

Fora dessas situações, a expedição de ofício pelo juízo não decorre, em automático, do resultado das pesquisas anteriores nem se constitui em ato indispensável ao prosseguimento da execução.

No caso em análise, o magistrado deferiu, de uma só vez, requerimento múltiplo de pesquisas patrimoniais formulado pela exequente, autorizando:
(i)
penhora on-line de ativos financeiros via SISBAJUD;
(ii)
expedição de ofício ao CAGED para apuração de vínculos empregatícios e remunerações;
(iii)
expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG para localização de fundos de previdência privada;
(iv)
pesquisa via CENSEC quanto à existência de escrituras públicas;
(v)
busca patrimonial por meio do sistema SNIPER; e
(vi)
negativação dos executados via SERASAJUD.

A pesquisa pelo sistema CENSEC, levada a efeito por iniciativa do próprio juízo, entregou à exequente o substrato informativo necessário à continuidade da diligência, com a identificação completa das procurações e escrituras lavradas em nome dos executados, com indicação dos cartórios competentes, números dos livros, folhas e datas dos atos respectivos (id. 199308928 e id. 199308929 – PJe 1o Grau).

De posse desses dados, o passo seguinte se reduz a requerimento administrativo dirigido a cada serventia, providência ordinária franqueada a qualquer interessado, mediante o pagamento dos emolumentos respectivos.

Não há, em relação a essas certidões, qualquer obstáculo de sigilo ou de protocolo que justifique a substituição do interessado pela máquina judicial.

O que a agravante pretende, ao requerer a expedição de ofícios pelo juízo, é, portanto, transferir ao Estado-juiz a execução material de uma diligência inteiramente franqueada a particular qualquer.

A pretensão extrapola o sentido normativo do princípio da cooperação, que não autoriza a desoneração de uma das partes em detrimento da estrutura jurisdicional.

Tampouco socorre a agravante o argumento da longa duração da execução.

A inefetividade das medidas constritivas anteriores não converte o magistrado em órgão investigativo do credor nem flexibiliza a distribuição legal dos encargos processuais.

Ao contrário, o decurso prolongado do feito, com a multiplicidade de pesquisas já deferidas e executadas pelo juízo singular, reforça o acerto da decisão agravada, que reservou a atividade jurisdicional para hipóteses em que efetivamente se mostre indispensável e relegou ao credor a continuidade da diligência ao seu encargo, em providência cuja realização extrajudicial não apresenta qualquer obstáculo concreto.

Mantém-se, no ponto, a decisão agravada.

PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

A agravante invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.121.719/SP, segundo o qual a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar reclama exame casuístico, e sustenta que, na ausência de prova do caráter alimentar do saldo, a constrição se afiguraria possível.

Argumenta, ainda, que a circunstância de a executada figurar como responsável financeira pelo plano evidenciaria tentativa de ocultação patrimonial, hábil a autorizar a penhora.

A pretensão não merece acolhimento.

A responsabilidade patrimonial no processo executivo, disciplinada pelo art. 789 do Código de Processo Civil, sujeita ao adimplemento das obrigações apenas os bens presentes e futuros do próprio devedor.

A constrição de bens pertencentes a terceiro estranho à relação processual reveste-se, portanto, de caráter excepcional e somente se admite nas hipóteses legalmente previstas, como a fraude à execução (CPC, arts. 790, V, e 792), a desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137) e as demais formas de responsabilidade patrimonial secundária do art. 790 do mesmo diploma.

Em qualquer dessas hipóteses, o ordenamento jurídico exige a instauração de incidente próprio que assegure ao terceiro o exercício do contraditório antes que seu patrimônio possa ser atingido.

No caso dos autos, a BrasilPrev informou ter identificado plano de previdência com saldo de R$ 1.595,60, sob a titularidade do menor Erik Picoloto e responsabilidade financeira da executada, ora agravada, detalhando a distinção entre os dois vínculos contratuais:

“(...) A matrícula localizada trata-se de um plano júnior.

Nesta modalidade, a pessoa física solicitada pelo Juízo para a pesquisa e localização de ativos é identificada como Responsável Financeiro do plano, ou seja, é a parte incumbida de efetuar o pagamento das contribuições mensais, que são destinadas ao custeio da Renda Mensal Vitalícia. (...)

No entanto, a titularidade do plano pertence ao menor, que é o participante e real beneficiário do recurso. Em outras palavras, embora o Responsável Financeiro seja responsável pelas contribuições, o menor, como participante, é quem possui o direito de receber os benefícios previstos no plano. (...)”
(
sic
, id. 208522366 – PJe 1o Grau).

A leitura dessa distinção é suficiente para evidenciar a inviabilidade da pretensão recursal.

Os valores pretendidos estão registrados em nome de terceiro estranho à execução, somente passíveis de constrição mediante incidente próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV) e à proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227).

A insistência na alegação de ocultação patrimonial, deduzida em termos genéricos e desprovida de qualquer elemento concreto que indique fraude ou desvio de patrimônio dos executados em favor do filho menor, não supre a ausência do pressuposto formal.

De igual modo, o precedente invocado pela agravante não socorrer a pretensão recursal.

O EREsp n. 1.121.719/SP discute, em toda a sua extensão, a natureza alimentar do saldo de PGBL pertencente ao próprio executado, hipótese em que se admite ao juiz aferir, casuisticamente, a incidência da impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia ali julgada parte, como pressuposto lógico, da titularidade do executado sobre o numerário – e é justamente essa premissa que falta no caso dos autos.

Antes de discutir se determinado valor é ou não penhorável em razão de sua natureza, é preciso que esse valor pertença à parte executada. Como o saldo pertence a terceiro estranho à execução, criança menor de idade, o exame da relativização da impenhorabilidade sequer se inaugura.

Desse modo, a pretensão de constrição direta do saldo depositado em nome do menor
Erik Schaedler Picoloto
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela exequente
FRONTEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026